Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-91.2023.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001115-91.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEVINO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 013.206.731-55 (RECORRENTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001115-91.2023.8.11.0053.

Recorrente(s):
VALDEVINO RODRIGUES DE ALMEIDA.

Recorrida(s):
VIVO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA

- AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 220911268,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a falha na prestação de serviços pela demandada, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possui contrato de serviços de telefonia móvel e internet junto à reclamada.

Relata que, no mês de fevereiro/2023, o fornecimento dos serviços cessou, pois a única torre de telefonia do distrito de Mimoso parou de funcionar, deixando os moradores, inclusive o autor, sem comunicação.

A demandada, por sua vez, alega que não houve falha na prestação dos serviços, e que seria situação de aplicação de caso fortuito.

O Magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

(...)
No presente caso, verifico que o autor pretende receber indenização por danos morais em razão de falha nos serviços de telefonia.

Analisando os autos, entendo que não merece acolhida tal pretensão, pois, a mera falha na prestação dos serviços não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Ademais, da análise dos autos, verifico que a parte autora não comprovou ter sido submetida a qualquer tipo de situação constrangedora, que lhe causasse acentuado desgaste emocional, inexistindo assim a ocorrência de dano moral indenizável no caso dos autos. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, tem-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque o reclamado
não
logrou êxito em demonstrar a falha na prestação do serviço contratado junto à reclamada.

Ademais,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à demandada.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, em que pesem as alegações do autor,
inexistem
nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM Juiz sentenciante.

Ademais, ainda, que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – DEFICIÊNCIA NO SINAL – NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Sem a prova da interrupção dos serviços, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
. . (TJMT - Recurso inominado no 1000458-69.2019.8.11.0028, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única – julgado em 18/11/2019) (grifei)
.

EMENTA RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUSPENSÃO DO SINAL TELEFONICO. AUSENCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), por suposta falha na prestação de serviços por suspensão indevida dos serviços de telefonia. 2. Inicialmente, destaca-se que, no que concerne à revelia no caso em questão, é importante salientar que a ausência de resposta por parte da reclamada resulta na confissão ficta dos fatos apresentados na inicial. No entanto, é crucial ressaltar que essa revelia não implica automaticamente na procedência do pleito, uma vez que uma convicção divergente pode ser derivada dos elementos disponíveis nos autos. 3. Adicionalmente, em conformidade com os princípios fundamentais que regem a Lei 9.099/95, notadamente a simplicidade, celeridade e economia processual, e considerando a inexistência de questões relativas a nulidades, conclui-se que não há motivos para nulidade. 4. A parte consumidora afirma que a sua linha telefônica teria sido suspensa de forma indevida. 5. A fornecedora apresentou nos autos o relatório de utilização da linha telefônica, sustentando que a linha telefônica em comento teria funcionado normalmente no período questionado. 6. A recorrida afirma na defesa que as ligações no período questionado não haviam sido realizadas na cidade de mimoso, mas que teria ido até a capital realizar as ligações no período questionado. 7. A recorrente pugna pela improcedência da demanda. Alega que, embora tenha transcorrido o prazo para a apresentação da contestação, resultando em sua revelia, busca que o conjunto de evidências produzido seja devidamente considerado. 8. Reconhecida revelia da empresa de telefonia pela ausência na audiência de apresentação de defesa escrita. 9. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado. 10. Sentença reformada. 11. Recurso conhecido e provido para a improcedência da demanda.
(N.U 1000251-53.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
nego provimento
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024